Tribunal: TJBA
Processo: 8074760-26.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8074760-26.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADEMAR OLIVEIRA Advogado(s): ANA ANGELICA NAVARRO NASCIMENTO IMPETRADO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. IRRELEVÂNCIA DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. ENUNCIADO DAS SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. RECURSO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME: 1. Mandado de Segurança impetrado por servidor aposentado contra o indeferimento do pedido de isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, em razão de cardiopatia grave. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Estabelecer se o impetrante, portador de cardiopatia grave, faz jus à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Preliminar de ilegitimidade passiva: O Secretário de Administração do Estado da Bahia é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, por ser a autoridade responsável pela gestão da folha de pagamento e pela retenção do imposto de renda na fonte. REJEIÇÃO. 4. Mérito: O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 assegura a isenção do Imposto de Renda aos aposentados portadores de cardiopatia grave, independentemente do momento de aquisição da doença. 5. A comprovação da moléstia grave pode ser realizada por outros meios de prova idôneos, sendo desnecessária a apresentação de laudo médico oficial, nos termos da Súmula 598 do STJ. 6. A concessão ou manutenção da isenção independe da demonstração de contemporaneidade dos sintomas ou de recidiva da enfermidade, conforme entendimento consolidado na Súmula 627 do STJ. 7. O conjunto probatório revela, de forma suficiente, a existência de cardiopatia grave apta a ensejar a isenção do tributo. 8. O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, devendo a isenção e a cessação dos descontos incidir a partir da data da impetração, em observância às Súmulas 269 e 271 do STF. 9. Recurso de Embargos de Declaração prejudicado diante da perda superveniente do interesse recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE: a) Quanto à preliminar: REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia; b) Quanto ao mérito: CONHECER da ação mandamental e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, para reconhecer o direito do impetrante à isenção do Imposto de Renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, com efeitos patrimoniais a partir da impetração, nos termos dos Enunciados das Súmulas 269 e 271 do STF. c) Quanto ao recurso interno: JULGAR PREJUDICADO o recurso de Embargos de Declaração, ante o julgamento da ação mandamental e a perda superveniente do interesse recursal. Tese de julgamento: “1. O aposentado portador de cardiopatia grave tem direito à isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria, sendo desnecessária a apresentação de laudo médico oficial e a demonstração da contemporaneidade dos sintomas.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 12.016/2009, arts. 23 e 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 598; STJ, Súmula nº 627; STF, Súmula nº 269; STF, Súmula nº 271; TJ-BA, MS nº 8025219-24.2024.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 07.05.2025; TJ-BA, MS nº 8032487-66.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 21.03.2024; TJ-BA, MS nº 8008313-27.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 30.05.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8074760-26.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante ADEMAR OLIVEIRA e como autoridade impetrada o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da ação mandamental, REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva, CONHECER da ação mandamental e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE DA SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora